Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE VISITAS. CONVÍVIO AVOENGO. GENITORES X AVÓ MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O estudo psicossocial não se constituiu em prova pericial, mas estudo elaborado por equipe multidisciplinar que traz elementos de informação para orientação do Juízo. Na hipótese, o estudo psicossocial mostrou-se suficiente a fundamentar a sentença recorrida, especialmente por não ter violado o contraditório e a ampla defesa. A atuação do d. Juízo “a quo”, ao concluir pelo indeferimento da realização de novo estudo psicossocial, prestigiou o princípio da celeridade processual, que se revela de extrema prudência nas causas em que se discute a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O regime de visitação tal qual estabelecido na r. sentença apelada assegurará a manutenção do vínculo dos genitores e avó materna com a infante, sem prejuízo de futuras alterações na dinâmica de convívio familiar, caso se mostrem pertinentes.
3. Apelação conhecida e não provida.